Tribunal: STF
Processo: ARE 1354364
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ANULAÇÃO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. APROVEITAMENTO INTEGRAL. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a redução da base de cálculo do ICMS equivale a uma isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores. Segundo compreensão desta Corte, eventual aproveitamento integral dos créditos depende de previsão específica na legislação local. Precedentes.



    2.  O acórdão recorrido não divergiu deste entendimento, razão pela qual não merece reforma. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 13% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.